Tribunal: TJDFT
Processo: 0700711-19.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. INADIMPLÊNCIA. ACORDO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO EM PARCELAS. PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. INÉRCIA DA EMPRESA EM RESTABELECER O SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESBLOQUEIO DA LINHA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos para determinar que a requerida efetue o desbloqueio da linha da autora, bem como seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais. Em suas razões recursais, sustenta que efetuou o pagamento da primeira parcela que tinha vencimento para o dia 17/01/2024 no dia 11/01/2024, e pagou também o remanescente do débito apurado, no valor de R$1,59, no dia 29/01/2024, mas a empresa não efetuou o desbloqueio da linha, mesmo com o envio dos comprovantes de pagamento via email. Afirma que foi feito novo acordo também não cumprido pela empresa e pede a reforma da sentença. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 62872232).
2.Recurso cabível, tempestivo e dispensado do preparo, tendo em vista que a recorrente comprovou a condição de hipossuficiência, fazendo jus à gratuidade de justiça.
3. A lide versa acerca de relação de consumo, a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
4. Conforme preceitua o artigo 14, §1o, da Lei no 8.078/90, incumbe ao fornecedor do serviço a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da prestação viciosa do seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Em tais casos, para a responsabilização do fornecedor basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço, e o dano experimentado pelo consumidor.
5. No caso dos autos, observa-se que a autora, que estava inadimplente com as faturas dos meses de agosto, setembro e dezembro/2023, no valor total de R$149,20, o qual foi objeto de acordo entre as partes, em 4 parcelas de R$37,30, vencendo-se a primeira no dia 17/01/2024. Observa-se, pelo comprovante id. 62845523, que a primeira parcela foi quitada no dia 11/01/2024, autenticação A0637B808E0D2BD0F0CB1F691959C7B8C32B0536. No entanto, não foi restabelecido o serviço, o que motivou a fazer novo contato com a empresa mas a informação obtida era de que não constava o pagamento e que a linha estaria em processo de transferência de titularidade. A autora comprovou ainda os pagamentos nos valores de R$1,59 no dia 29/01/2024, e R$55,87 no dia 14/02/2024, autenticação BO0EA86E4C1002E14077DC7E88F2EFF8DA0F38 C7, id. 62845540. Restou demonstrado pela consumidora o cumprimento da obrigação de quitar as parcelas do acordo, mas a recorrida não disponibilizou os serviços nos termos pactuados. Resta patente a falha na prestação do serviço, exsurgindo o dever de efetuar o desbloqueio da linha, bem como de indenizar a recorrente.
6.Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor, sem razão aparente, por mais tempo do que seria razoável. E dois são os argumentos para tal posicionamento nas relações de consumo: 1) O CDC consagra o direito básico de todo consumidor à reparação aos danos, sejam materiais, sejam morais, traduzindo-se esse direito como o direito de indenização dos prejuízos causados pelo fornecimento de bens ou serviços defeituosos, por assistência deficiente ou por violação de contrato de fornecimento. Trata-se de importante mecanismo de controle para práticas comerciais abusivas, exigindo dos fornecedores condutas compatíveis com a lealdade e a confiança; e 2) O caráter protetivo do CDC, que busca a equalização das forças contratuais em favor da parte mais fraca, no caso o consumidor, pois quem detém a possibilidade de resolver o problema que aflige o contratante é o fornecedor. É ele que detém a primazia nas ações que podem resolver os transtornos a que é submetido o consumidor, o qual não tem qualquer ingerência sobre o processo de fornecimento do serviço.
7. Reconhecido o direito pelos prejuízos morais, restou comprovado o efetivo dano experimentado, ressaltando a conduta da recorrente fornecedora e o descaso na solução da má prestação do serviço. Sem dúvida não se trata de mero aborrecimento e o consumidor provou seu direito.
8. Em relação ao valor da indenização de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), se revela adequado ao contexto dos autos e ao grau de sofrimento imposto ao consumidor com os diversos contatos feitos com a empresa, sem que essa estabelecesse o serviço nos moldes contratuais.
9.Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada apenas para condenar a recorrida a restabelecer a linha da recorrente (61 99243-4496), e ao pagamento de danos morais ao recorrente, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária pelo INPC, a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ). Mantidos os demais termos.
10. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.